Tribunal: STF
Processo: ARE 1172505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra a parte da decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida"(Súmula 636/STF).



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão das cláusulas do acordo coletivo e dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e 454: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário, ambas desta CORTE. 



    5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.